Tribunal: TJSP
Processo: 1046417-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Disacusia – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Negado provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046417-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LUSINEIDE DA CRUZ DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-68.2019.8.26.0053 -Voto no 31.071
2
Voto no 31.071
Apelação no 1046417-68.2019.8.26.0053
Apelante: MARIA LUSINEIDE DA CRUZ DIAS
Apelado: INSS
Origem: 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO

ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91

Disacusia Ausência de incapacidade laborativa e de nexo
causal Indenização acidentária indevida Improcedência
mantida.
Negado provimento ao recurso
Vistos.
Ação proposta por MARIA LUSINEIDE DA CRUZ DIAS visando a
concessão de benefício acidentário por incapacidade laborativa, decorrente de
problemas auditivos relacionados com sua atividade profissional (operadora de
telemarketing).
A demanda foi julgada improcedente (fls. 113/117).
Apela a obreira.
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, o recurso não
prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-68.2019.8.26.0053 -Voto no 31.071
3
Incabível o amparo acidentário na espécie.
Consta o recebimento de auxílio-doença previdenciário no período de
03/04/2018 a 30/04/2018, no entanto, concedido em razão de apendicite aguda (fls.
92).
O laudo médico juntado às fls. 54/65 confirmou que não há nexo de
causalidade nem incapacidade laborativa.
Instado a prestar esclarecimentos, o perito judicial ratificou as conclusões
apresentadas: “Não dificulta o exercício de suas atividades laborais. A audição é
composta por várias frequências (sons graves, médicos e agudos), e é considerada
normal na audiometria quando consegue ouvir 25dB ou menos. A autora tem
audição de 25dB ou melhor em todas as frequências, exceto na frequência de
2000Hz, onde atingiu audição de 30dB. Trata-se de perda imperceptível tanto no uso
normal da audição (conversação), quando no uso de aparelhos, como fones de
ouvido. Ratifico, não há dificuldade alguma para o exercício de sua profissão.
Quanto ao nexo concausal com o labor, A PAIR (Perda Auditiva Induzida por
Ruído) caracteriza-se pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da
exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora. As principais
características da PAIR são a perda auditiva sensorioneural, bilateral na maioria
das vezes e a irreversibilidade da mesma. A sua história natural mostra,
inicialmente, o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências da
faixa de 3.000 a 6.000 Hz, formando o característico entalhe. A audiometria
apresentada não mostra isso, mostra redução discretíssima e em 2000Hz, não sendo
caracterizado PAIR com os documentos apresentados. Ratifico, não há concausa”
(fls. 97/98).
A impugnação da segurada, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional
habilitado, imparcial e da confiança do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-68.2019.8.26.0053 -Voto no 31.071
4
Portanto, tenho que a apelante não comprovou os fatos constitutivos do
direito que afirma ser titular (CPC, art. 373, I), fundamentais para a concessão do
benefício acidentário pertinente (efetivo comprometimento da capacidade laborativa
parcial ou total; temporária ou permanente e nexo causal).
Assim, de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator